Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu em obrigação de não fazer consistindo em se abster de efetuar ligações ou passar mensagens oferecendo produtos ou serviços; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. Impugnação em contrarrazões. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se mantém o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal).
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Produção de prova. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de o recorrente pugnar pela oitiva de testemunhas arroladas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, a prova que o autor pretendia produzir em audiência era passível de demonstração por documentos. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita. O objeto do recurso restringe-se ao pedido de nulidade da sentença, o que impede adentrar no mérito, dada a necessária observância do princípio tantum devolutum quantum apellatum. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.